Tribunal: TJDFT
Processo: 0011908-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011908-63.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ROBERTO OZU, SADY LUIZ DENICOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NA PLANILHA DO DÉBITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da decisão que vai ao encontro da pretensão do recorrente. II. Segundo as teses fixadas no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”, e “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. III. À falta de impugnação do executado, prevalece o índice de correção monetária constante do demonstrativo do débito que instrui a petição inicial da execução ou do requerimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 475-B (título judicial) e 614, inciso II (título extrajudicial), do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, arts. 524, II e 798, I, b). IV. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 485, inciso VI, afirmando a ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC, que não outorgaram autorização expressa às associações para defesa de seus interesses individuais, em sede de ação civil pública e que não sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão prolator. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido por meio de decisão em sede de repercussão geral a necessidade da filiação a associação; b) artigos 156 e 465, sustentando a necessidade de prova pericial para auxílio na elaboração dos cálculos do valor do débito; c) artigos 509 e 523, alegando a necessidade de prévia liquidação do título para se aferir o quantum debeatur; d) artigo 240, aduzindo que os juros da mora devem incidir a partir da data da citação no cumprimento de sentença; e) artigo 503, porque, em seu entendimento, a atualização monetária deve ser realizada com base nos índices da caderneta de poupança e não na tabela prática dos Tribunais de Justiça. Invoca divergência jurisprudencial quanto aos itens “c” e “d”, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Argumenta ser indevida a aplicação de juros remuneratórios, a correção monetária plena e a condenação em honorários advocatícios sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 24804698 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta artigos 509 e 523, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029